Tribunal: STF
Processo: AI 729452
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. 
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I 
   - O acórdão recorrido manteve a sentença concessiva da ordem 
   pleiteada com apoio no art. 14, § 8º, da Constituição Federal e 
   no art. 125, VIII, da Lei 5.301/69. O fundamento 
   infraconstitucional, suficiente para a manutenção do aresto, 
   restou definitivo ante a sua não impugnação nas razões de recurso
   especial. 
II - Agravo regimental improvido.